Tribunal: TJES
Processo: 5015770-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015770-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON TEIXEIRA DELA FUENTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE AO ACESSAR SEU EXTRATO PARA AVERIGUAR AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS FOI SURPREENDIDO COM MOVIMENTAÇÕES NÃO CONHECIDAS, SENDO DUAS TRANSFERÊNCIAS VIA “TED” NO TOTAL DE R$30.000,00 E 06 TRANSFERÊNCIAS VIAS “PIX” NO TOTAL DE R$28.500,00, TODOS REALIZADOS NO DIA 11/03/2022 ENTRE ÀS 16H49 À 18H00. APÓS CONSTATAR AS MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS, ENTROU EM CONTATO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA, SENDO INFORMADO DE QUE APÓS ANÁLISE DO BANCO FOI CONSTATADA UMA FRAUDE NA SUA CONTA, PORÉM NÃO HAVERIA RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO REQUERENTE. O DEMANDANTE DISCORDOU DA RESPOSTA APRESENTADA PELO BANCO, EM RAZÃO DE TER TIDO O PREJUÍZO DE R$28.500,00 E A INSTITUIÇÃO REQUERIDA NÃO FEZ NADA PARA IMPEDIR AS DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$28.500,00 E B) DANOS MORAIS DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR: A) R$28.500,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E B) R$8.000,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CONTUDO, É INDISCUTÍVEL
QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DO GOLPE, FATO QUE ASSOCIADO A EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA ÊXITO DA FRAUDE, NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SITUAÇÃO ESSA COMPROVADA NO B.O ANEXO AO ID. N.º 5436702, QUE DEMONSTRA COM CLAREZA CONCORRÊNCIA DO AUTOR PARA O GOLPE.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)